Tribunal: TJMT
Processo: 1000598-65.2024.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000598-65.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), MARCOS LOOTE DE SOUSA - CPF: 839.972.611-72 (IMPETRANTE), DRA. PATRÍCIA CENI (IMPETRADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

EMENTA
:

MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA QUE O VALOR PENHORADO TEM NATUREZA
DE VERBA
ALIMENTÍCIA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL NÃO RECONHECIDA.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

ORDEM DENEGADA.

1.
É
impenhorável

qualquer

tipo
de
verba
de
natureza

alimentar
,
destinada

ao

sustento
do
devedor
e de
sua

família
.
Todavia
,
esta

garantia
é
excepcionada
: a) para
garantir
o
pagamento
de
prestação

alimentícia
, b)
em

relação

a

importâncias

percebidas
que
excedem
a 50
salários

mínimos

mensais
, e c)
quando

a
penhora

parcial
da
remuneração

não

prejudicará
a
subsistência

digna
do
devedor
e de
sua

família
.

Quando
não

houver

prova
de que o valor
penhorado
se
originou
de
verba
de
natureza

alimentar
,
não

há

como

reconhecer
a
garantia
da
impenhorabilidade

salarial
. A
parte

devedora

deveria

ter

apresentado

extrato
da
conta

bancária
que
demonstrasse
que o valor
bloqueado

estava

disponível

em

decorrência
do
crédito
de
seu

benefício

previdenciário
.

2.
Inexistência
de
violação
de
direito

líquido
e
certo
.
Ordem

denegada
.

3.
Sem
custas
e
honorários
(
Súmulas

nº
105 do STJ e
nº
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso).

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1000598-65.2024.8.11.9005

Origem
:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Impetrante
:
MARCOS LOOTE DE SOUSA

Autoridade

Coatora
:
PATRÍCIA CENI

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARCOS LOOTE DE SOUSA
,
devidamente

qualificad
o

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado de Segurança
em
face de
ato
judicial
praticado

por

PATRÍCIA CENI
.
Sustentou
que
a

autoridade

impetrada

deferiu

medida

constritiva
, a qual
recaiu

sobre

proventos
de
benefício

previdenciário
, que é
impenhorável
. Em vista
disso
,
em

caráter

liminar
,
requereu fosse determinada a suspensão da liberação dos valores

penhorados

em
favor da
parte

credora

nos
autos
principais
(1019853-89.2023.8.11.0001),
até

decisão
de
mérito
do
mandamus

impetrado
.

A
liminar

foi

in
deferida
,

nos

termos
da
decisão

prolatada
no ID 210888759/PJe2
.

A
Autoridade

Impetrada

f
oi

devidamente

notificada
,
ocasião

em
que
apresentou

manifestação
no ID 214682197
/PJe2
.

Diante do
teor
do
Ofício
nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR
:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Impenhorabilidade
.

Conforme
preconiza
o
artigo
833,
inciso
IV, do CPC,
são

impenhoráveis

os

vencimentos
,
os

subsídios
,
os

soldos
,
os

salários
, as
remunerações
,
os

proventos
de
aposentadoria
, as
pensões
,
os

pecúlios
e
os

montepios
,
bem

como
as
quantias

recebidas

por

liberalidade
de
terceiro
e
destinadas

ao

sustento
do
devedor
e de
sua

família
,
os

ganhos
de
trabalhador

autônomo
e
os

honorários
de
profissional
liberal.

Todavia
, a
própria

legislação

excepciona

a

impenhorabilidade

salarial
, (1) para
garantir
o
pagamento
de
prestação

alimentícia
e (2) de
importâncias

percebidas
que
excedem
a 50
salários

mínimos

mensais
(art. 833,
inciso
IV, § 2º, CPC).

Além

destas

exceções

legais
, a
jurisprudência
do STJ
vem

evoluindo
no
sentido
de
admitir
, inclusive
em

execução
de
dívida

não

alimentar
, a
flexibilização
da
regra
de
impenhorabilidade

quando
a
hipótese

concreta

revela
que a
penhora

parcial
da
remuneração

não

prejudicará
a
subsistência

digna
do
devedor
e de
sua

família
.

Neste
sentido
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO.

RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
(...)
2. O
propósito

recursal
é
definir
se,
na

hipótese
, é
possível
a
penhora
de 30% (
trinta

por
cento) do
salário
do
reco
rrente
para o
pagamento
de
dívida
de
natureza

não

alimentar
.

3. Em
situações

excepcionais
,
admite
-
se a

relativização
da
regra
de
impenhorabilidade
das
verbas

salariais

prevista
no art. 649, IV, do CPC/73, a
fim
de
alcançar

parte
da
remuneração
do
devedor
para a
satisfação
do
crédito

não

alimentar
,
preservando
-se o
suficiente
para
garantir
a
sua

subsistência

digna
e a de
sua

família
.

Precedentes
.
(...)
5.
Recurso
especial
conhecido
e
não

provido
.

(
STJ
REsp

1658069
/GO, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
14/11/2017,
DJe
20/11/2017)
.

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1.
Controvérsia

em

torno
da
possibilidade
de
serem

penhorados

valores

depositados

na

conta

salário
do
executado
, que
percebe

remuneração
mensal de
elevado

montante
. 2. A
regra

geral
da
impenhorabilidade
dos
valores

depositados

na

conta

bancária

em
que
o

executado

recebe
a
sua

remuneração
,
situação

abarcada

pelo
art. 649, IV, do CPC/73,
pode
ser
excepcionada

quando
o
montante
do
bloqueio
se
revele

razoável

em

relação
à
remuneração

por

ele

percebida
,
não

afrontando
a
dignidade

ou
a
subsistência
do
devedor
e de
sua

família
.
3. Caso
concreto

em
que a
penhora

revelou
-se

razoável

ao
ser
cotejada
com o valor dos
vencimentos
do
executado
. 4.
Doutrina
e
jurisprudência

acerca
da
questão
. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ
REsp
1514931/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
06/12/2016)

Embora
o
tema

não

esteja

pacificado
no STJ,
já
que
existem

turmas
que
reconhecem
a
penhorabilidade
de
salário

unicamente
para
satisfazer
prestação

alimentícia
(STJ
REsp
1.699.100/RJ)
. C
onforme

o aresto

acima

mencionad
o
,
verifica
-se que a Corte Superior
vem

admitindo
que a
penhora

parcial
do
salário
, que
não

tem o condão de prejudicar o sustento do devedor
e de
sua

família
, é
mais

justa
e
representa
um
maior

equilíbrio

na

ponderação
de
princípios
.

Nota-se que,
nesse

contexto
, a
flexibilização
da
impenhorabilidade

harmoniza
o
princípio
da
dignidade
da
pessoa

humana
com o da
efetividade
da
prestação

jurisdicional
.

Em análise do caso concreto, os documentos juntados nos autos são insuficientes para comprovar que o bloqueio efetivamente recaiu sobre valores decorrentes de benefício previdenciário, pois o impetrante, devedor na ação originária (1019853-89.2023.8.11.0001), não apresentou extrato bancário que comprovasse o bloqueio em sua conta.

Ressalto que o documento emitido pelo INSS, juntado no ID 148779171/PJe1 dos autos 1019853-89.2023.8.11.0001, não é suficiente para comprovar a alegação de impenhorabilidade, pois não elimina a possibilidade de que outros valores poderiam estar disponíveis na conta bancária, com origem não previdenciária.

Por
estas

razões
,
não

vislumbro
que a
decisão

proferida

pelo

primeiro

grau

tenha

violado

direito

líquido
e
certo
da
parte

impetrante
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
denego

a
segurança
e
julgo

extinto
o
processo
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

n.º
105 do STJ e
n.º
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso).

Preclusa
a via
recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Notifique-se
o Ministério Público.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024